Tribunal: STF
Processo: ARE 1384200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INSTÂNCIA RECURSAL ANTECEDENTE: NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao inadmitir o recurso extraordinário, indicou, para a espécie, a incidência do óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF, nesses termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 464/483) interposto à decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior que denegou seguimento ao agravo de instrumento (fls. 457/462). 



    Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, “a”, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível “contra as causas decididas em única ou última instância’. 



    Por conseguinte, não tendo a recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular, agravo interno, tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado suso mencionado. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque incabível à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (e-doc. 38).



    2. A agravante sustenta que, de acordo com o disposto no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é irrecorrível a decisão monocrática proferida no TST pelo relator do agravo de instrumento, quando fundada na ausência de transcendência da matéria. Por isso, afirma não ser cabível, no caso, do agravo regimental mencionado na decisão agravada. Ao final, requer o provimento deste agravo e a apreciação do recurso extraordinário (e-doc. 40). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Irrepreensível a decisão agravada. 



    4. Apesar dos argumentos expostos neste agravo, observa-se que o Ministro José Dezena da Silva, Relator do agravo de instrumento no TST, manteve a decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista pelos próprios fundamentos e, em momento algum, fez qualquer alusão à falta de transcendência do assunto versado no recurso ou ao art. 896-A (e-doc. 28). Assim, era cabível a interposição do agravo regimental, com o fim de exaurir a via recursal naquela Corte, conforme asseverado na decisão ora impugnada.



    5. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como prevê o art. 102, inc. III, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (grifos nossos).



    6. Nessa linha, é a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.362.932-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.393.400-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; grifos nossos).  



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator